Tribunal: CARF
Processo: 11516.722656/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722656/2017-40
ACÓRDÃO
2402-013.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CHERUBINI & AZEVEDO COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA. EPP

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 30/04/2012, 31/05/2012, 31/08/2012, 30/10/2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA
CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de
ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo
e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame
de sua admissibilidade.
INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES
JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.
Não compete à autoridade julgadora de primeira instância realizar
aprimoramento no lançamento, mudando os fundamentos utilizados, pois
a inovação nos critérios do lançamento afronta a segurança jurídica, viola o
direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) não conhecer do
Recurso de Ofício por falta de atingimento do limite de alçada; (ii) conhecer integralmente do
Recurso Voluntário interposto e acatar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, tornando-o
nulo por alteração do critério jurídico, nos termos do voto condutor.

Fl. 6310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722656/2017-40
2
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
João Ricardo Fahrion Nüske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Wilderson Botto (Substituto Integral) e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Suez Roberto Colabardini Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento relativo às contribuições previdenciárias, cota patronal e
dos segurados, incidentes sobre valores pagos ou creditados pela Recorrente a contribuintes
individuais, no período relativo às competências 04/2012, 05/2012, 08/2012 e 10/2012.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o presente lançamento decorre de
procedimento fiscal instaurado inicialmente em face da empresa Pirâmides Comércio de Imóveis
Ltda. (“Pirâmides”), cuja atividade principal consistiria na intermediação imobiliária. No curso da
fiscalização, verificou-se que, não obstante o expressivo volume de negócios intermediados pela
referida empresa, não havia sido declarada a existência de pagamentos a corretores de imóveis.
No âmbito das diligências realizadas, a d. Autoridade Fiscal identificou a existência
de diversas pessoas jurídicas que, embora formalmente constituídas de forma autônoma, com
inscrição própria no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), atuariam, segundo o
entendimento fiscal, de forma integrada à estrutura operacional da empresa Pirâmides,
desempenhando atividades relacionadas à intermediação imobiliária.
Nesse contexto, a fiscalização concluiu que a empresa Cherubini & Azevedo
Comércio de Imóveis Ltda. (“Cherubini”), ora Recorrente, constituiria uma dessas pessoas jurídicas
que, embora formalmente independente, integraria, sob o prisma fático, a estrutura operacional
vinculada à empresa Pirâmides. Veja-se representação gráfica apresentada pela d. Fiscalização.
Fl. 6311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722656/2017-40
3

No prosseguimento das diligências, a d. Autoridade Fiscal identificou que o Sr. Paulo
César Coutinho de Azevedo, sócio da empresa Pirâmides Comércio de Imóveis Ltda., detinha
participação societária em diversas das pessoas jurídicas que, segundo o entendimento fiscal,
integrariam a estrutura operacional relacionada à atividade de intermediação imobiliária.
Especificamente em relação à Recorrente, verificou-se que o referido Sr. Paulo César figurava
como sócio-administrador.
Constatou-se, ainda, que o outro sócio da Recorrente, Sr. João Alberto Cherubini,
teria atuado como corretor de imóveis vinculado à empresa Pirâmides, circunstância que, segundo
a d. Autoridade Fiscal, reforçaria a existência de vínculo operacional entre as referidas pessoas
jurídicas.
Ademais, a autoridade fiscal identificou que, em nível subsequente ao das empresas
imobiliárias formalmente constituídas — dentre as quais a Recorrente Cherubini & Azevedo
Comércio de Imóveis Ltda. —, foram constituídas outras pessoas jurídicas nas quais estariam
formalmente alocados os corretores de imóveis responsáveis pela intermediação dos negócios.
Segundo consignado no Relatório Fiscal, tais pessoas jurídicas, referidas como SJ
Corretora de Imóveis Ltda. – (“SJ”) e CRI Corretora de Imóveis Ltda. – EPP (“CRI”), também teriam
sido estruturadas no contexto da organização operacional vinculada à empresa Pirâmides
Comércio de Imóveis Ltda., com a finalidade de formalizar a prestação dos serviços de corretagem
por meio de pessoas jurídicas interpostas. Veja representação gráfica do nível subsequente na
estrutura operacional descrita pela d. Autoridade Fiscal:
Fl. 6312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722656/2017-40
4

Diante dessa estrutura, entendeu a d. Autoridade Fiscal que teria ocorrido o
fracionamento artificial das atividades comerciais efetivamente exercidas pela empresa Pirâmide,
com o intuito de possibilitar o enquadramento das pessoas jurídicas envolvidas em regime de
tributação mais benéfico, qual seja, o SIMPLES NACIONAL.
Ainda segundo a fiscalização, no que se refere especificamente aos fatos que
ensejaram o presente lançamento, os valores decorrentes da corretagem nas operações de venda
de imóveis não ingressariam integralmente na contabilidade da Recorrente Cherubini & Azevedo
Comércio de Imóveis Ltda., tendo em vista que a parcela correspondente à remuneração dos
corretores seria faturada diretamente pelas pessoas jurídicas constituídas pelos próprios
profissionais — no caso, aquelas denominadas “SJ” e “CRI”.
Como consequência, a d. Autoridade Fiscal entendeu que os valores pagos
diretamente às pessoas jurídicas denominadas “SJ” e “CRI”, embora formalmente caracterizados
como receitas dessas empresas, teriam natureza remuneratória, por decorrerem da prestação de
serviços dos corretores em favor da Recorrente Cherubini, sendo, portanto, passíveis de incidência
de contribuições previdenciárias. Não obstante, tais valores teriam sido posteriormente
disponibilizados aos respectivos sócios sob a forma de distribuição de lucros ou dividendos, os
quais, à época dos fatos geradores, encontravam-se isentos de tributação.
No entanto, segundo o entendimento da d. Autoridade Fiscal, a forma adotada para
o pagamento dos valores aos corretores não teria o condão de alterar sua natureza jurídica. Nesse
sentido, consignou, no Relatório Fiscal, que:
“(...) a denominação não muda a natureza de determinada rubrica paga ao
trabalhador, seja este de qual categoria for. De fato, tal situação apresentada
(pagamento da comissão através de distribuição de lucros) poderia ser regular se:
a) as SOCIEDADES DE CORRETORES fossem pessoas jurídicas existentes de fato; b)
o enquadramento da remuneração daqueles profissionais como distribuição de
lucros estivesse escorreito.
Destarte, na prática não se verifica nem uma coisa nem outra. As SOCIEDADES DE
CORRETORES nada mais são do que uma criação dos administradores das
IMOBILIÁRIAS DO GRUPO, sob a ingerência constante desses, inclusive no quadro
Fl. 6313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722656/2017-40
5
societário daquelas (ferindo de morte princípios norteadores da constituição das
pessoas jurídicas, como a autonomia societária e a conjugação de esforços para a
consecução de um objeto comum); o comissionamento dos corretores é típica
parcela remuneratória, fruto e em proporção ao trabalho de cada um dos
“sócios”, não guardando qualquer correlação com remuneração do capital
social, pressuposto legitimador da distribuição de lucros.” (g.n.)
Com fundamento em tais conclusões, a d. Autoridade Fiscal entendeu que os
valores pagos a título de corretagem, embora formalmente faturados pelas denominadas
sociedades de corretores, corresponderiam, em realidade, à remuneração de segurados
contribuintes individuais, em razão da prestação de serviços de intermediação imobiliária em
favor da Recorrente. Em consequência, procedeu ao lançamento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre tais valores, nos termos da legislação de regência.
Ainda, foram lavrados termos de sujeição passiva solidária em relação às seguintes
pessoas: Pirâmide Comércio de Imóveis Ltda. – EPP, Sr. Paulo César Coutinho de Azevedo, Sr. João
Alberto Cherubini e Empreendimentos Imobiliários Zita S/A.
Devidamente intimados, foi apresentada Impugnação pela Cherubini & Azevedo
Comércio de Imóveis Ltda., pela Pirâmides Comércio de Imóveis Ltda. – EPP, bem como pelos Srs.
Paulo César Coutinho de Azevedo e João Alberto Cherubini, na qual alegou-se, mormente:
(i) a existência de dissonância na qualificação dos corretores de imóveis como
contribuintes individuais, para fins de incidência das contribuições
previdenciárias, ao mesmo tempo em que a fiscalização teria identificado
elementos caracterizadores de relação de subordinação entre tais profissionais e
a Recorrente Cherubini, circunstância que lhes atribuiria, em tese, a condição de
segurados empregados;
(ii) equívoco na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, sob o
argumento de que o contribuinte seria a pessoa jurídica responsável pelo
pagamento ou creditamento das supostas remunerações, o que, conforme
consignado pela própria autoridade fiscal, não teria ocorrido em relação à
Recorrente Cherubini;
(iii) equívoco na apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias,
tendo em vista que a fiscalização teria considerado a totalidade dos valores pagos
ou creditados às pessoas jurídicas denominadas “CRI” e “SJ”, sem proceder à
exclusão dos tributos e demais custos incidentes sobre tais valores;
(iv) inexistência de solidariedade e responsabilidade pessoal dos sujeitos
indicados no Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Em peça apartada, foi também apresentada impugnação pela Empreendimentos
Imobiliários Zita S/A, pessoa jurídica proprietária dos imóveis objeto das operações de
intermediação realizadas pela Recorrente Cherubini e pelas pessoas jurídicas constituídas pelos
Fl. 6314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722656/2017-40
6
corretores, na qual alegou a inexistência de responsabilidade solidária, por ausência de interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ,
foi proferido o Acórdão no 14-76.493, por meio do qual foi julgada improcedente a Impugnação
apresentada pela Cherubini & Azevedo Comércio de Imóveis Ltda., pela Pirâmides Comércio de
Imóveis Ltda. – EPP, bem como pelos Srs. Paulo César Coutinho de Azevedo e João Alberto
Cherubini, mantendo-se, assim, integralmente, o crédito tributário constituído e a atribuição de
responsabilidade solidária e pessoal aos respectivos Impugnantes.
Não obstante, a decisão de primeira instância julgou procedente a Impugnação
apresentada pela Empreendimentos Imobiliários Zita S/A, exonerando-a da responsabilidade pelo
crédito tributário constituído. Em razão da exoneração da responsabilidade solidária, foi
consignada, na forma da legislação de regência, a remessa dos autos a este Conselho para fins de
apreciação em sede de reexame necessário.
Ato contínuo, foi interposto Recurso Voluntário pela Cherubini & Azevedo Comércio
de Imóveis Ltda., pela Pirâmides Comércio de Imóveis Ltda. – EPP, bem como pelos Srs. Paulo
César Coutinho de Azevedo e João Alberto Cherubini.
Não obstante a reiteração dos argumentos anteriormente deduzidos em sede de
impugnação, os Recorrentes suscitaram, adicionalmente, a nulidade do Acórdão recorrido, sob o
argumento de que teria havido retificação do fundamento legal adotado para o enquadramento
dos corretores como segurados contribuintes individuais, com a alteração da alínea “g” para a
alínea “h”, ambas do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212/91, o que, segundo alegam, configuraria
inovação indevida no critério jurídico adotado pela DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação de regência, razão pela qual dele se conhece.
Todavia, previamente à análise das razões suscitadas pelos Recorrentes, cumpre
apreciar o Recurso de Ofício interposto em decorrência da exoneração da responsabilidade
solidária atribuída à pessoa jurídica Empreendimentos Imobiliários Zita S/A, conforme consignado
na decisão de primeira instância.

Fl. 6315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722656/2017-40
7
RECURSO DE OFÍCIO
Nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no
9.532/97, “a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão: I –
exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.”
Por meio de tal disposição, o legislador buscou assegurar a revisão obrigatória, pela
instância superior, das decisões de primeira instância administrativa que envolvam a exoneração
de crédito tributário em montante considerado relevante. Para tanto, a própria norma atribuiu ao
Ministro de Estado da Fazenda a competência para fixar, mediante ato normativo próprio, o valor
de alçada a partir do qual se torna obrigatória a interposição do Recurso de Ofício.
Não obstante a atribuição conferida ao Ministro de Estado da Fazenda para a
fixação do valor de alçada, as Portarias editadas com fundamento no referido dispositivo também
disciplinaram o cabimento do Recurso de Ofício nas hipóteses em que a decisão de primeira
instância exonerar sujeito passivo da obrigação tributária – hipótese verificada no caso em exame,
com a exclusão da Magno Martins Engenharia – ainda que mantida a exigência do crédito
tributário em relação aos demais corresponsáveis.
Não obstante, o cabimento do reexame necessário permanece condicionado à
verificação de que o montante do crédito tributário objeto da exoneração atinge o limite de alçada
estabelecido no ato normativo vigente.
A Portaria MF no 02/2023, atualmente em vigor, estabelece como valor de alçada,
para fins de recurso de ofício, a exoneração do tributo e encargos de multa no valor de R$
15.000.000,00 (quinze milhões).

Conforme se afere dos autos de infração, o valor principal do débito, acrescido da
multa de mora é de R$ 122.021,65, muito abaixo, portanto, do valor de alçada necessário a
viabilizar o recurso de ofício.
Dessa forma, em razão do limite de alçada vigente, não obstante a exoneração da
Magno Martins Engenharia, não é cabível a apreciação do Recurso de Ofício.
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Ofício, restando mantido o
entendimento firmado pela DRJ, no Acórdão no 14-76.493.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Superada a análise do Recurso de Ofício, passa-se à apreciação do Recurso
Voluntário interposto pela Cherubini & Azevedo Comércio de Imóveis Ltda., pela Pirâmides
Comércio de Imóveis Ltda. – EPP, bem como pelos Srs. Paulo César Coutinho de Azevedo e João
Alberto Cherubini.
Em suas razões recursais, os Recorrentes reiteram os argumentos anteriormente
deduzidos em sede de impugnação e suscitam, adicionalmente, preliminar de nulidade do acórdão
Fl. 6316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722656/2017-40
8
recorrido, sob o fundamento de que teria havido indevida inovação no critério jurídico adotado
pela autoridade julgadora de primeira instância, consubstanciada na alteração do enquadramento
legal conferido aos corretores de imóveis para fins de incidência das contribuições previdenciárias.
Passa-se, inicialmente, ao exame da preliminar de nulidade suscitada, porquanto, se
acolhida, restará prejudicada a análise das demais questões de mérito.
PRELIMINARMENTE – Da Nulidade do Acórdão Recorrido
Conforme exposto, a presente autuação decorre de procedimento fiscal instaurado
originalmente em face da empresa Pirâmides Comércio de Imóveis Ltda., no âmbito do qual a d.
Autoridade Fiscal analisou a estrutura operacional adotada pelas pessoas jurídicas relacionadas à
atividade de intermediação imobiliária, dentre as quais a ora Recorrente.
Em decorrência dessa fiscalização, foram lavrados autos de infração
individualizados em face das diversas pessoas jurídicas que, segundo o entendimento fiscal,
integrariam a referida estrutura, dando origem a múltiplos processos administrativos fiscais,
autônomos entre si, mas fundados no mesmo conjunto fático-probatório e na mesma modelagem
operacional.
Verifica-se, inclusive, que, em sede de impugnação, os patronos dos Recorrentes
relacionaram expressamente os diversos processos administrativos fiscais decorrentes da mesma
ação fiscal, do que se infere que a defesa apresentada possuía caráter comum e aplicável ao
conjunto das autuações, tendo em vista que todas se originaram do mesmo procedimento fiscal e
se fundamentaram na análise da mesma estrutura operacional.
Tais autuações foram submetidas à apreciação da mesma Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que proferiu decisões em sentido convergente, mantendo as
exigências fiscais com base em fundamentos jurídicos substancialmente idênticos àqueles
adotados no acórdão recorrido no presente processo, ora objeto de revisão por este Conselho.
Registre-se que alguns desses processos já foram apreciados por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, ocasião em que, diante da análise das circunstâncias fáticas e
jurídicas subjacentes, foi acolhida a preliminar de nulidade dos respectivos acórdãos de primeira
instância, com a determinação de retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova
decisão.
Nesse contexto, considerando que o presente processo decorre da mesma ação
fiscal, tendo sido decidido em primeira instância com base nos mesmos fundamentos jurídicos e
no mesmo contexto fático-probatório, e tendo em vista os Princípios da Segurança Jurídica, da
Isonomia e da Coerência das decisões administrativas, impõe-se a adoção do mesmo
entendimento, ausente qualquer distinção relevante que justifique solução diversa.
Adoto, portanto, como razões de decidir o entendimento que prevaleceu nos
referidos julgados, conforme voto vencedor do Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, nos autos do
Processo no 11516.722681/2017-23, o qual, aqui, reproduzo:
Fl. 6317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722656/2017-40
9
“As recorrentes alegam que a decisão recorrida inovou o lançamento, ao retificar
a fundamentação que baseou o lançamento fiscal. Teria havido violação ao devido
processo legal, ao amplo direito de defesa e à dupla instância recursal das
recorrentes, já que não lhes foi oportunizado, na impugnação, produzir a defesa e
as provas necessárias para se afastar uma suposta simulação na operação.
As recorrentes alegam também que houve erro de motivação, o que corresponde
a um vício material do auto de infração, pois a autoridade julgadora retificou o
fundamento legal do lançamento, no qual se baseou o enquadramento dos
contribuintes individuais, para a hipótese da alínea h do inciso V do artigo 12 da
Lei no 8.212/91, ao invés da hipótese da alínea g do mesmo inciso V.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego;
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (grifos acrescidos).
Pois bem.
Quanto ao lançamento, assim consta no item V, Fundamento Legal do Crédito
Previdenciário, do Relatório Fiscal, indicando que os corretores estariam
enquadrados na alínea “g” do inciso “V” do artigo 12 da Lei no 8.212/1991:
O corretor de imóveis ou consultor imobiliário pessoa física é segurado
obrigatório da previdência social. No caso específico do GRUPO PIRÂMIDES, os
corretores que atuaram em suas negociações se enquadram na categoria de
contribuintes individuais, conforme artigo 12, V, g, Lei no 8.212/1991:
Porém, o julgador de primeira instância entendeu por bem retificar a
fundamentação legal, reconhecendo a inexistência de eventualidade na prestação
de serviços dos corretores.
Houve a alteração do enquadramento legal, que passou a ser na alínea h do
mesmo inciso V do artigo 12, h) a pessoa física que exerce, por conta própria,
atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (grifos
acrescidos).
A razão dada para a troca de enquadramento foi que os serviços prestados pelos
corretores não foram em caráter eventual, mas sim habitual e permanente.
A decisão de primeira instância, em relação à troca de enquadramento dos
corretores como contribuintes individuais, assim se posicionou para justificar a
mudança, reconhecendo inclusive que os argumentos da autuada ficaram
prejudicados:
Fl. 6318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722656/2017-40
10
Por fim, temos a questão da eventualidade. Realmente, penso que neste
caso, toda a questão argumentativa desenvolvida pelo contribuinte sobre a
eventualidade encontra-se prejudicada, seja pelo fato de que os serviços
prestados pelos corretores não o foram em caráter eventual, mas sim
habitual, seja pelo fato de que em relação ao tomador dos serviços a
atividade de corretagem lhe constitui o cerne de sua atuação, de forma que
não houve um serviço cuja necessidade seja eventual, mas sim permanente.
Diante deste pensamento, ouso retificar o fundamento legal no qual se
baseou o enquadramento dos contribuintes individuais. Com efeito, a
situação descrita pela fiscalização se enquadra na hipótese da alínea "h"
do mesmo inciso V do artigo 12 da Lei no 8.212/91, e não na alínea "g" do
inciso V do artigo 12 da Lei no 8.212/91:
(...)
Quanto à ́possibilidade de nulidade do lançamento devido à troca de
fundamentação, assim se posicionou o julgamento de primeira instância:
Diante disto, poder-se-ia indagar sobre a ocorrência de nulidade na
lavratura processual. Contudo, rechaço a assertiva pois, embora tenha
havido um equívoco na indicação da alínea, não houve alteração do
enquadramento, ou seja, seja pela alínea "g", seja pela alínea "h" do inciso
V, em qualquer caso, os segurados ainda permanecem como segurados
contribuintes individuais. Outrossim, os fatos narrados pela fiscalização são
os mesmos, e a conclusão por ela posta também foi única, de forma que
somente houve uma indicação equivocada de um dispositivo legal. Penso,
destarte, que não há prejuízo ou qualquer defeito no ato de lançamento,
pois a fundamentação de fato e de direito foi correta, apenas havendo a
indicação de alínea de forma equivocada, que não alterou a qualificação
jurídica do segurado, que se manteve reconhecido como segurado
contribuinte individual, tendo o contribuinte entendido a qualificação que
foi feita quanto aos segurados e dela se defendido.
Embora o julgador de primeira instância alegue que retificou o lançamento
porque houve “apenas a indicação de alínea de forma equivocada”, o próprio
julgador também reconhece que toda a questão argumentativa desenvolvida pelo
contribuinte sobre a eventualidade foi prejudicada, seja pelo fato de que os
serviços prestados pelos corretores não o foram em caráter eventual, mas sim
habitual.
Apesar de o julgador de primeira instância alegar que os segurados ainda
permanecem como segurados contribuintes individuais. Verifica-se, na peça de
Impugnação, que o impugnante se defendeu do enquadramento que trata o
contribuinte individual que presta serviço em caráter eventual, conforme previsto
na alínea “g”. O impugnante não apresentou alegações quanto ao
enquadramento do contribuinte individual pessoa física por conta própria, alínea
“h”.
Fl. 6319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722656/2017-40
11
Não há como discordar que, tanto a alínea “g” quanto a alínea “h”, dizem respeito
a contribuinte individual, mas, no processo administrativo fiscal, o autuado tem o
direito de se defender dos fatos e enquadramento que lhe foram atribuídos.
No presente caso, a fiscalização claramente enquadrou os prestadores de
serviços como prestadores de serviços eventuais. Quem reenquadrou para
contribuinte individual, por conta própria, foi o julgador de primeira instância.
Não compete à autoridade julgadora de primeira instância aprimorar o
lançamento realizado pela fiscalização. O julgador não pode adotar critérios
novos para a manutenção do lançamento, em conteúdo diverso daquele
inicialmente utilizado. A tentativa de manter o lançamento com um novo
enquadramento, mesmo que com a diferença de uma alínea, equivale a um
novo lançamento, o que não é possível.
Em razão do novo enquadramento, não foi dada oportunidade para que a
autuada apresentasse novas razões. Claramente, houve uma supressão de
instância e cerceamento do direito pleno de defesa do contribuinte.
Deve ser considerada nula a decisão de primeira instância que apresenta como
razão de decidir fundamento ainda não trazido ao processo, ou seja, diferente
do que embasou o lançamento, mesmo que seja enquadramento em alínea
diferente.
É nula a decisão de primeira instância, no âmbito do Processo Administrativo
Tributário, que traz novos argumentos ao lançamento, pois exerce competência
que não possui.
Destaco a existência de precedentes indicando a impossibilidade de inovação nos
critérios jurídicos do lançamento pelas autoridades julgadoras.
Número do processo: 15504.720114/2017-22
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 05/04/2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012 NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. É nula a decisão que
deixa de enfrentar, ao menos conjuntamente com as demais, as alegações
de mérito do impugnante. Tal ausência impede o reexame da decisão
através de recurso voluntário por supressão de instância. INOVAÇÃO NOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
DO
LANÇAMENTO
PELAS
AUTORIDADES
JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE. Às autoridades julgadoras de primeira
instância não compete o aprimoramento do lançamento realizado. A
adoção de critérios novos para a manutenção do lançamento, em conteúdo
diverso daquele inicialmente utilizado, importa em efetiva nulidade da
atuação das autoridades julgadoras. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DO
LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE. Às
autoridades julgadoras de primeira instância não compete o
Fl. 6320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722656/2017-40
12
aprimoramento do lançamento realizado. A inovação nos critérios utilizados
do lançamento afronta a segurança jurídica e viola o direito ao
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, pois é no
momento da constituição do crédito tributário pelo lançamento que são
fixadas as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo
foi praticado e é em relação a elas que o autuado vai construir a sua defesa,
que será submetida ao contencioso administrativo. Assim, a introdução de
fundamento jurídico novo no momento do julgamento é inadmissível.
ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. É nulo o acórdão que apresenta
como razão de decidir fundamento ainda não trazido ao processo, diferente
do que embasou o lançamento, suprimindo instância e cerceando o direito
pleno de defesa do contribuinte.
Número da decisão: 2401-010.139
Ante o exposto, assiste razão às recorrentes, devendo ser declarado nulo o
acórdão de primeira instância, no qual a autoridade de primeira instância
emprega fundamento diferente do que embasou o lançamento, sob pena de
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
(Acórdão no 2102-004.096)
Assim, adotando as razões acima expostas, acolho da preliminar suscitada pelos
Recorrentes, para o fim de reconhecer a nulidade do Acórdão recorrido, em razão da alteração do
critério jurídico adotado pela d. Autoridade Fiscal.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 6321
DF CARF MF
Original